Tribunal: STJ
Processo: 1508595-70.2022.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720787 - SP (2024
/0304955-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J R DA S
ADVOGADO
: DENIS SOUZA DO NASCIMENTO - SP332592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: C R L DA S
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES - SP059479
MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES JÚNIOR - SP162470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os
quais foram opostos a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
fundamentação e não prequestionamento, além da aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar o
entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial.
5. A função do recurso especial é velar pela aplicação do direito federal
infraconstitucional, não servindo ao mero inconformismo da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47447928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ad02073-acbd-400f-bf7c-4513d81a107d

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes
de alterar a decisão impugnada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 70.
STJ, AgRg no REsp 1.958.975/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.682.769/SC, Rel. Min. Ribeiro
14/11/2022
Dantas, DJe
.
23/06/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47447928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5ad02073-acbd-400f-bf7c-4513d81a107d

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720787 - SP (2024
/0304955-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J R DA S
ADVOGADO
: DENIS SOUZA DO NASCIMENTO - SP332592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: C R L DA S
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES - SP059479
MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES JÚNIOR - SP162470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os
quais foram opostos a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
fundamentação e não prequestionamento, além da aplicação das Súmulas 7 e 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47447929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:39
Código de Controle do Documento: 7aa9ceb9-6eb3-4e6e-9510-ce38eb51c50a

3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar o
entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão impugnada por seus
próprios fundamentos.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo
em recurso especial.
5. A função do recurso especial é velar pela aplicação do direito federal
infraconstitucional, não servindo ao mero inconformismo da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes
de alterar a decisão impugnada. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 70.
STJ, AgRg no REsp 1.958.975/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.682.769/SC, Rel. Min. Ribeiro
14/11/2022
Dantas, DJe
.
23/06/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J R DA S contra decisão que
rejeitou embargos de declaração (fls. 580/582) opostos de decisão que havia deixado de
conhecer do agravo em recurso especial (fls. 565/568 , que, por sua vez, havia sido
inadmitido na origem, sob fundamento da incidência das Súmulas 7 e 182, do STJ (fls.
506/511).
Alega em suas razões (fls. 587/592), alega: i) incompetência do juízo
processante (violação ao art. 70, do CPP); ii) inaplicabilidade da Súmula 7, do STJ; iii)
não incidência do art. 1030, V, do CPC.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para que seja provido
o recurso especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para
a análise da matéria.
Documento eletrônico VDA47447929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:39
Código de Controle do Documento: 7aa9ceb9-6eb3-4e6e-9510-ce38eb51c50a

Por manter a decisão, trago o feito à Turma para julgamento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 582/582. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Consoante relatado, nas razões do recurso especial desprovido, a Defesa
postulou, em síntese: i) incompetência do juízo processante (violação ao art. 70, do
CPP); ii) inaplicabilidade da Súmula 7, do STJ; iii) não incidência do art. 1030, V, do
CPC.
Compulsando a tese recursal, tenho que suas premissas, de fato, não merecem
prosperar.
Isso porque, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em
razão da ausência de fundamentação, nos termos da Súmula 182/STJ, do não
prequestionamento, da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, bem como
em virtude da aplicação da Súmula 7/STJ.
Da leitura das razões do seu agravo em recurso especial (fls. 527/531), bom
como dos embargos já enfrentados, não se extrai sequer menção a respeito do óbice posto
pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, a teor do que já
exposto na decisão embargada:

"Sobre o tema, oportuno registrar que a Corte Especial desse
Tribunal Superior, no julgamento do EAR Esp n. 701.404/SC, perfilhou
o entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem
dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade. Em reforço: AgRg no AR
Esp n. 1.825.284/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), D Je de
. Assim,
21/10/2022
cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se
Documento eletrônico VDA47447929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:39
Código de Controle do Documento: 7aa9ceb9-6eb3-4e6e-9510-ce38eb51c50a

insurge, sendo imprescindível a impugnação específica de todos os
óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu a
Defesa."

Desse modo, consoante conclusão adotada na decisão recorrida, a ausência de
impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o
trânsito do recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por
meio de impugnação específica de cada um deles.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe de
; e AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, Quinta Turma,
14/11/2022
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
23/06/2020
Por fim, como se sabe, o recurso especial, com hipóteses de cabimento
taxativamente previstas na Constituição da República, tem por finalidade preservar a
autoridade e uniformidade na aplicação do direito federal infraconstitucional. Destina-se
a fazer prevalecer a autoridade da lei federal. Não serve, portanto, ao mero
inconformismo da parte recorrente e sua natureza excepcional não é vocacionado à
correção da injustiça do julgado recorrido [...] (Mancuso R. C. Recurso Extraordinário e
recurso especial, 13a edição. São Paulo: RT, 2015).
Em síntese, a função do recurso especial é de velar pela aplicação do direito e
não de fazer substituir a conclusão judicial dos Tribunais de Justiça pela visão ou
interpretação da normativa feita pelos Tribunais Superiores. A menos que se esteja diante
de ilegalidade ou desproporcionalidade a ser revista, o que não é o caso dos autos.
Assim, a instância superior deve considerar os fatos segundo examinados nas
instâncias ordinárias, de forma que a sua análise seja feita sob uma perspectiva objetiva,
sem necessidade de nova apreciação de matéria fática.
Concluindo, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente exposto, de vez que neste agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA
DA NATUREZA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-1 DO CP. CRIME MATERIAL.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL ENTRE OS
ACÓRDÃOS EM COTEJO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.
Documento eletrônico VDA47447929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:39
Código de Controle do Documento: 7aa9ceb9-6eb3-4e6e-9510-ce38eb51c50a

1. [...]
2. Os embargos de divergência apresentados contra acórdão
que adotou entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
podem ser indeferidos por decisão monocrática, visto que incabíveis,
nos termos da Súmula 168/STJ.
3. A agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
4. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EREsp n.
1.734.799/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
1/8/2019

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA47447929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:39
Código de Controle do Documento: 7aa9ceb9-6eb3-4e6e-9510-ce38eb51c50a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0304955-5
AREsp 2.720.787 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10054843820228260606 10058828220228260606 15085957020228260606
20976002022 2097600522022030325
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J R DA S
ADVOGADO
: DENIS SOUZA DO NASCIMENTO - SP332592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: C R L DA S
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES - SP059479
MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES JÚNIOR - SP162470
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J R DA S
ADVOGADO
: DENIS SOUZA DO NASCIMENTO - SP332592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: L V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: N V L C E S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: C R L DA S
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES - SP059479
MARCO ANTÔNIO PINTO SOARES JÚNIOR - SP162470
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224544948503828150<@
2024/0304955-5 - AREsp 2720787 Petição : 2025/0017984-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:25
Código de Controle do Documento: 8F318A55-800E-4CB0-80C8-A5539ECBF3B7